Tribunal: TJBA
Processo: 8038460-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038460-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIO ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PARALELA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela antecipada, deferiu mandado de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O Agravante insurge-se contra a decisão sob os fundamentos de ausência de constituição válida em mora, existência de ação revisional paralela e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor para fins de propositura da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a existência de ação revisional paralela impede ou prejudica o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na concessão da medida liminar sem apreciação prévia da contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é condição necessária à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, sendo suficiente, para sua comprovação, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual e recebida, ainda que por terceiro, o que é válido segundo a jurisprudência firmada, tornando ineficaz a alegação de ausência de mora.

A existência de ação revisional paralela não impede a tramitação da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380/STJ, especialmente quando não há decisão na revisional que reconheça a abusividade contratual nem conexão entre as ações.

A ação revisional mencionada foi extinta sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, o que afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa ou necessidade de reunião dos feitos.

A concessão de liminar na ação de busca e apreensão independe de oitiva prévia do réu, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema nº 1.040/STJ, segundo a qual a contestação somente deve ser analisada após o cumprimento da liminar.

Não há violação ao contraditório ou ampla defesa pelo simples fato de decretação de segredo de justiça, sendo garantido ao advogado regularmente constituído o acesso aos autos, conforme art. 11, § 6º, da Lei nº 11.419/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciário.

A mera existência de ação revisional paralela, sem decisão que reconheça abusividade contratual, não impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A liminar na ação de busca e apreensão pode ser concedida sem a oitiva prévia do devedor, e a análise da contestação somente deve ocorrer após o cumprimento da medida, conforme previsão legal e jurisprudência do STJ.

O segredo de justiça não impede o exercício da ampla defesa pelo advogado devidamente habilitado, que mantém pleno acesso aos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 1.016, 1.017 e 55; Lei nº 11.419/06, art. 11, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132);
STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema nº 1.040;
TJ-SP, Apelação Cível 1086187-85.2023.8.26.0002, Rel. Des. Mary Grün, j. 29.05.2024;
TJ-SP, AI 2322142-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 05.12.2024;
TJ-GO, AI 5598165-67.2024.8.09.0067, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8038460-31.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

CÉLIO ROBERTO DOS SANTOS

e como Agravado

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA